Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-19.2013.8.11.0031
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000469-19.2013.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Vanilda Evangelista dos Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 033.641.341-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR SUSCITADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
, BEM COMO POR ARGUIÇÃO DE QUE SE APLICARIA
IN CASU
O DISPOSTO NO ART. 15 DO CÓDIGO PENAL [DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA/ARREPENDIMENTO EFICAZ]
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA APÓS A PRÁTICA DELITIVA QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DE QUE TERIA OCORRIDO DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ NA HIPÓTESE – RECORRENTE QUE, AO SER INTERROGADO, MANTEVE A VERSÃO DOS FATOS DE QUE A VÍTIMA TERIA DESFERIDO O DISPARO ACIDENTALMENTE CONTRA SI MESMA –

PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, o mesmo sendo dito acerca da arguição de que, tendo o recorrente prestado imediato socorro à vítima, após a realização do disparo de arma de fogo, seria hipótese de incidência do art. 15 do Código Penal, o que se afirma especialmente em vista do teor do interrogatório judicial do acusado. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0000469-19.2013.8.11.0031 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE NORTELÂNDIA

RECORRENTE: DARLEY APARECIDO CARRIJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DARLEY APARECIDO CARRIJO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT nos autos da ação penal n.
000469-19.2013.8.11.0031
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
209242181,
o recorrente defende a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
de tentativa de homicídio para o crime de
lesão corporal leve
, argumentando, nessa linha, que
tendo
prestado imediato socorro à vítima
após o fato criminoso, estaria demonstrado que
voluntariamente impediu a consumação do crime descrito na denúncia
, circunstância a atrair a incidência do
art. 15 do Código Penal
à hipótese.

Em contrarrazões vistas no ID
211374683
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
203372706
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
212884691
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
06/04/2013
, por volta das 22h30min, na Av. Rodolfo Rodrigues Silva, em frente ao Colégio Olegário Moreira de Barros, no Bairro da Ponte, em Nortelândia/MT,
DARLEY APARECIDO CARRIJO
, agindo com
animus necandi
,
tentou ceifar a vida de sua companheira
Ivanilda Evangelista dos Santos
, por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o réu e a vítima conviviam maritalmente há mais de 03 (três) anos quando, na data fatídica,
Ivanilda
se retirou de um jantar frequentado por ambos, vindo a se dirigir até o salão
Santa Luzia
, por onde passou
Rafael Nascimento Ribeiro
, seu colega, com quem
Ivanilda
trocou poucas palavras antes de se sentar em um banco, em frente à escola Olegário Moreira de Barros.

O recorrente, todavia, visualizou o instante em que
Rafael
falou com a vítima e disse que iria atrás dele, o que de fato ocorreu, tendo
Rafael
, no entanto, se escondido. Em sequência,
DARLEY
ligou para
Ivanilda
para saber onde ela se encontrava, oportunidade em que lhe dirigiu insultos e xingamentos, vindo então a encontrá-la em frente à escola, onde parou o carro, xingou a vítima de “
vagabunda
” e, colocando os braços para fora do veículo, apontou um revólver na direção de
Ivanilda
e disparou.

Conforme se extrai da denúncia, o disparo apenas não foi fatal porque, para se proteger,
Ivanilda
colocou as mãos sobre a cabeça. Em seguida,
DARLEY
a socorreu, levando-a para o posto de saúde do Bairro da Ponte.

Ao ofertar a denúncia, o i. órgão ministerial arrazoou que o delito foi perpetrado por
motivo fútil
, uma vez que
DARLEY
sequer tentou dialogar com sua convivente após vê-la conversar com um colega, sendo flagrantemente desproporcional o motivo de sua ira em relação ao resultado produzido; ademais, por ter sido
Ivanilda
pega de surpresa, sem poder imaginar que seu companheiro, em via pública, iria sacar um revólver e disparar em sua direção, restaria caracterizado o
emprego

de

recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Diante disso, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado pelo

art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos exatos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave, tanto sob o argumento de
inexistência de
animus necandi
, quanto com arrimo na tese de que, ao prestar imediato socorro à vítima, o ora recorrente
DARLEY
teria atraído a incidência do
art. 15 do Código Penal
ao caso, por ter, na intelecção defensiva, ou
abandonado a execução do delito
[desistência voluntária] ou, ainda,
impedido que o resultado morte se concretizasse
[arrependimento voluntário].

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que inicialmente aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída à increpada foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria

podem ser aferidos do boletim de ocorrência n. 149/2013 (ID
203373670 - Págs. 7-8) e do laudo do exame de corpo de delito da vítima (ID 203373670 - Págs. 29-33),
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em suas primeiras declarações à d. autoridade policial,
Ivanilda
corroborou as alegações de
DARLEY
no sentido de que o disparo desferido contra si teria sido acidental, oportunidade em que narrou que “
[...] foi mexer na arma puxou o cão da arma com o polegar direito quando o mesmo escapou do seu dedo e disparou atingindo-a no braço esquerdo e na coxa esquerda
” (ID
203373670 - Pág. 19
).

Cerca de três meses depois, a vítima compareceu novamente à Delegacia, oportunidade em que manifestou seu intento de
retificar
o depoimento anteriormente prestado, esclarecendo que “
[...] mentiu em sua primeira declaração, pois havia feito um acordo com
DARLEY,
o qual lhe falou que caso não contasse a verdade a Polícia, ele iria arcar com a despesa da declarante
”.

Em seu segundo relato,
Ivanilda
assim descreveu a dinâmica delitiva,
in verbis
:

“
[...]
o seu telefone apitou indicando que tinha uma outra ligação do DARLEY, tendo a declarante deixado a PAULA na linha e atendeu a ligação do DARLEY; QUE, o DARLEY perguntou a declarante onde estava, tendo dito que já estava indo embora, momento em que
o DARLEY falou que a declarante estava mentindo, pois estava era com homem e a chamou de "vagabunda"; QUE, antes de desligar o telefone o DARLEY, falou a declarante que iria lhe mostrar o que era ser homem
; QUE, em seguida
o DARLEY já apontou na esquina e encostou o carro perto de onde a declarante estava sentada; QUE, o DARLEY colocou os dois braços para fora do carro e apontou um revólver na direção da declarante e a xingou de "vagabunda", tendo a declarante abaixado a cabeça e colocado as mãos em cima desta, momento em que ouviu o estampido de um tiro; QUE, em seguida a declarante viu que braço esquerdo estava sangrando, momento em começou a gritar porque ele tinha feito isto consigo
; QUE, neste momento o DARLEY desceu do carro e a encaminhou para o PSF do Bairro da Ponte, nesta; QUE, foi constatado no PSF que
a bala estava alojada na perna esquerda da declarante
; QUE, foi encaminhada para o Hospital de Arenápolis e de lá para o Pronto Socorro de Cuiabá, onde passou por cirurgia no Braço esquerdo; QUE,
ficou internada no Pronto Socorro por um período aproximado de uns 17 a 18 dias
”.

(Declarações de ID 203373670 - Pág. 26). — Destaquei.

Em juízo
,
Ivanilda
ratificou integralmente
essa versão dos fatos, relatando que
DARLEY
, com quem mantinha um relacionamento à época, era ciumento e violento quando se embriagava e que, no dia fatídico, estava sob efeito de bebida alcoólica.

Ao ser ouvida pela autoridade judiciária,
Ivanilda
admitiu ter mentido em seu primeiro depoimento na Delegacia, alegando que gostava bastante de
DARLEY
na época, e que por isso estava disposta a passar por cima do ocorrido para que mantivessem o relacionamento entre eles, possuindo também temor de que a situação piorasse, uma vez que seu irmão poderia tentar se vingar de
DARLEY
.

Acerca do delito, a vítima esclareceu que estava com
DARLEY
em um churrasco na casa de um de seus amigos, quando foi embora por se constranger com algumas coisas que ocorreram no local. Posteriormente, o réu lhe telefonou, querendo saber onde ela estava, e, quando
Ivanilda
lhe disse que estava em frente ao salão
Santa Luzia
,
DARLEY
chegou, em seu carro, e demandou que ela entrasse.

Quando
Ivanilda
não quis entrar, ambos discutiram, e
DARLEY
acabou deixando o local. Em seguida, um amigo seu,
Rafael,
passou por ali e a viu chorando, tendo parado o carro para perguntar se ela precisava de qualquer coisa; todavia,
Ivanilda
negou a ajuda, pedindo para que
Rafael
fosse embora, pois
DARLEY
não gostava dele e, se visse os dois conversando, ficaria com ainda mais raiva.

Depois que
Rafael
se afastou,
DARLEY
reapareceu, demandando saber com quem a vítima estava conversando, tendo
Ivanilda
mentido e, então, visto
DARLEY
seguir o outro carro. Pouco tempo depois, o recorrente lhe telefonou, chamando-a de “
vagabunda
” e exigindo saber onde ela estava, acusando-a de estar com algum outro homem. Quando
Ivanilda
lhe disse que estava em frente à escola Olegário,
DARLEY
então lhe disse “
vou mostrar o que é ser homem”
.

Em seguida,
DARLEY
chegou no local e apontou a arma de fogo na direção de
Ivanilda
, que imediatamente colocou os braços na frente do rosto, de forma que o projétil acertou seu braço, estraçalhando os ossos, vindo então a se alojar em sua perna.

Além da
especial importância conferida à palavra da vítima
, em delitos dessa natureza e perpetrados nessas circunstâncias, sem a presença de terceiros, deve-se acrescentar ainda que, aos autos, foi encartado
registro de diálogo travado entre DARLEY e
Ivanilda
, no aplicativo
Whatsapp
, posteriormente ao ocorrido, durante o qual ambos rememoram o episódio, ensejo em que
Ivanilda
insiste que
DARLEY
possuía o intento de matá-la
, enquanto o réu sustenta que, se quisesse, o teria feito.

Veja-se excerto da transcrição da referida mídia,
in verbis
:

“[...] IVANILDA: Você fez com intenção de eu morrer?

DARLEY:
Você sabe a história, Ivanilda. Para com isso.

IVANILDA
:
Como assim, eu sei a história? Eu sei, ué. Eu sei que você chegou e fez... você falou para mim que não foi porque você quis... mas eu não ‘tô no seu coração pra saber se realmente você fez porque você quis ou não.
[...] aí eu fico pensando, será que aquele dia também você queria que eu morresse?

DARLEY
: Eu ‘tô falando para você... Que
o meu sentimento momentâneo foi errado. Que eu me arrependo do momento...

[...]
DARLEY
: Eu fui mexer na minha arma e ela disparou nela. E que foi a verdade. Falei mesmo. Não nego. Não neguei.

IVANILDA
: Ah...
mas não foi bem que você...

DARLEY
: Ivanilda eu fui mexer no revólver, do jeito que eu falei que você fez, eu fiz.

IVANILDA
:
Não... Não foi assim Darley. Você chegou. Você lembra? Eu sentada, você ali...

DARLEY
: Quantas vezes eu já fiz isso com você?

IVANILDA
: Fala baixo...

DARLEY
: Tinha feito isso antes...

IVANILDA
: Então...

DARLEY
: Quantas vezes?

IVANILDA
:
Já puxou a arma para mim, um monte de vez
.

DARLEY
: Então...

[...]
IVANILDA
:
Mas naquele dia você fez assim... você foi e...

DARLEY
: Ivanilda na hora que eu fiz assim ó... [vocalização imitando ruído]. Soltou, e foi.

IVANILDA
: Então,
só que eu falo que foi, eu ‘tô falando assim, foi na hora que foi...

DARLEY
: Se eu quisesse atirar em você eu não te errava naquela distância, larga de ser besta.

IVANILDA
:
Você mirou para mim...

DARLEY
: Eu não errava...

IVANILDA
:
Mas Deus que tirou.

DARLEY
: Que Deus que tirou, Ivanilda?
Eu não errava você nunca. E se eu quisesse te matar eu tinha mais quatro balas no revólver. Eu te dava mais quatro tiros. Na sua cabeça.

IVANILDA
:
Você ficou desesperado.

DARLEY
: Para, eu já estava fudido.
Se eu quisesse matar eu acabava de matar. Larga de ser besta.

(Gravação de ID 203373679).

Adicionalmente,
em juízo
, a testemunha
Walney de Souza Rosa
relatou que encontrou
DARLEY
e
Ivanilda
no Pronto Socorro de Cuiabá, oportunidade em que perguntou por qual motivo ela estava no hospital, tendo
DARLEY
interferido após
Ivanilda
começar a responder, dizendo “
não, não toque nesse assunto!”
.

Por outro lado, perante a d. autoridade judiciária,
DARLEY
manteve a versão prestada na fase inquisitiva
, no sentido de que ele e
Ivanilda
estavam no interior do carro quando a própria vítima pegou a arma e, acidentalmente, disparou contra si, tendo isso ocorrido enquanto ele tentava tomar o armamento de volta.

Nesse cenário, do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, revela-se
nítido
o
dissenso
entre a narrativa apresentada pela vítima e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de
desclassificação da conduta
, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos
não podem ser acolhidos no atual estágio processual
, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir o disparo de arma de fogo contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, sendo
irrelevante
, para fins de configuração da
tentativa de homicídio qualificado
perpetrada
in casu
, que
DARLEY
tenha posteriormente conduzido
Ivanilda
até o posto de saúde mais próximo.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o
elemento subjetivo do agente
e a árdua tarefa que é perquirir o
dolo
no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente por se tratar de
disparo de arma de fogo
efetuado contra a vítima, que se encontrava desarmada, no intento de atingir a região de sua
cabeça
, o que apenas não ocorreu porque
Ivanilda
se protegeu no momento do disparo
, vindo o projétil, portanto, a
atravessar seu braço esquerdo, antes de se alojar em sua coxa
.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial atestou a presença de “
[...] cicatrizes de orifícios de entrada e saída de PAF [projétil de arma de fogo] e de tratamentos cirúrgicos no antebraço esquerdo; e cicatriz de entrada de PAF na face interna anterior do joelho esquerdo
” (ID
203373670 - Pág. 30
).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado,
que mantém a versão de que
Ivanilda
disparou acidentalmente contra si mesma
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em especial, registro que, conquanto
DARLEY
tenha socorrido a vítima
, que asseverou,
em juízo
, que o réu, “
desesperado
”,
desceu imediatamente do carro
após a realização do disparo, vindo a
acompanhá-la até o pronto socorro
e
permanecer ao seu lado
durante toda a estadia de
Ivanilda
no hospital, tendo os dois, ademais,
continuado o relacionamento amoroso
por cerca de um ano e meio após o fato criminoso; é certo que,
a par do fato de que DARLEY manteve, ao ser interrogado, a narrativa de que
Ivanilda
foi a responsável pelo disparo
, tal circunstância, isoladamente considerada, não basta para que se alcance a conclusão de que se cuida,
in casu
, de
desistência voluntária
ou
arrependimento eficaz
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de teses opostas sustentadas pelas partes no processo,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em
desclassificação da conduta
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
DARLEY APARECIDO CARRIJO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT nos autos da ação penal n.
0000469-19.2013.8.11.0031
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024